Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-71.2014.8.11.0024
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SILVESTRE SANTOS DA CRUZ E OUTRO(s)
APELADO(S):
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

Número do Protocolo: 76228/2019
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REPARAÇÃO CIVIL PELA PERDA DA POSSE EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 206, § 3o, CC – TERMO INICIAL - INSTALAÇÃO DA BARRAGEM EM 1999 –ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADO PARA A CONTAGEM – PRECEDENTES - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Às ações que objetivam a reparação civil, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3o, CC), de modo que a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, iniciou com a instalação do empreendimento em 1999.
“Considerar como início do prazo prescricional a partir do conhecimento do fato, quando a lei não exige, poderia tornar imprescritíveis certas pretensões, uma vez que ficaria a critério subjetivo da parte dizer se tomou ou não conhecimento do fato, podendo dar ensejo à má-fé do titular do direito violado” (RAC n. 5694/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6a Câmara Cível, julg.18/02/2015, DJE 23/02/2015)

APELANTE(S):
SILVESTRE SANTOS DA CRUZ E OUTRO(s)
APELADO(S):
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SILVESTRE SANTOS DA CRUZ E OUTROS (S) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MM. Juiz Ramon Fagundes Botelho, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1564-71.2014.811.0024 (código 65753), que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a prescrição da pretensão, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.
Aduzem que o prazo disposto no artigo 206, §3o do CC, não deve ser seguido à risca, uma vez que na hipótese dos autos iniciou-se a partir do descumprimento de acordo firmado entre as partes, onde a requerida não entregou os kits de irrigação para serem usados na nova área que os assentados passaram a ocupar, por ocasião do enchimento do rio manso.
Esclarece que a empresa apelada, em reunião realizada em 28/07/2008, assumiu o compromisso de entrega-los em duas etapas, sendo a primeira entre os meses de agosto e setembro de 2009 e a segunda entre os meses de junho a julho de 2010, conforme ata de reunião.
Nesse passo, defende que a prescrição deverá se estender pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme entendimento do pelo STJ firmado em embargos de divergência no RESP no 1.281.594-SP (2011/0211890-7).
Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados pelos apelantes na exordial e, por conseguinte, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, invertendo-se o ônus da sucumbência (fls. 2272/2284).
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (fls. 2.236/2.288)
Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita [fl.2.294].
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que SILVESTRE SANTOS DA CRUZ E OUTROS (S) ajuizaram a presente ação em face da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, ante os prejuízos sofridos construção da Usina Hidrelétrica de Manso, sendo reconhecida a prescrição do direito pleiteado pelo magistrado sentenciante, com base no disposto no artigo 206, § 3o, inciso V do CC/02, o que levou a interposição do presente recurso de apelação.
No entanto, a sentença recorrida não merece reparo algum, uma vez que, tratando-se de reparação civil é certo que o prazo prescricional para o ajuizamento é de 03 (três) anos, e não aquele que alude a Súmula no 119 do STJ, que trata do prazo de desapropriação.
Isso porque o artigo 189 do Código Civil estabelece que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, de modo que na hipótese dos autos, como bem aventado pelo magistrado de primeiro grau, se deu em 1999, ano em que os autores já tinham conhecimento do início das atividades da hidrelétrica e da lesões dela decorrentes.
Nesse passo, como a ação indenizatória foi ajuizada somente em 16.05.2014, não há dúvidas que a pretensão resta fulminada pela prescrição.
E no que diz respeito à possível interrupção prescricional em razão do cumprimento do acordo em relação a alguns assentados, essa tese recursal também não merece acolhida, já que nos autos não há qualquer prova nesse tocante.
A propósito, esse tema já foi amplamente debatido nesta Corte de Justiça, inclusive por esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO CIVIL PELA PERDA DA POSSE EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 3o, CC – INÍCIO DO PRAZO COM A INSTALAÇÃO DA BARRAGEM EM 1999 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu com a instalação do empreendimento em 1999.
Às ações que objetivam a reparação civil, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3o, CC).”
(N.U 0000055-42.2013.8.11.0024, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO – REPARAÇÃO CIVIL – INUNDAÇÃO DE ÁREA PELA USINA DE FURNAS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, não se trata de ação de desapropriação indireta e sim de reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, sendo que a pretensão da recorrente encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.” (Ap 6152/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Com estas considerações, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que julgou extinta a ação porquanto prescrita a pretensão.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA